Tribunal: STF
Processo: Rcl 69775
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Flavio Sampaio contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz que:  



    “O reclamante é réu na Ação Penal de Competência do Júri, que apura a suposta prática de homicídio qualificado.



     Durante toda a instrução processual foi requerido pela defesa, bem como na data da última sessão plenária que foi adiada (em 15/04/2024), foi demonstrado pela defesa que não teve acesso a integralidade das provas que formam o caderno processual, em especial a prova da cautelar que deu origem a denúncia, vez que não estavam juntadas em sua completude até o dia do julgamento. 



    (...)



    Em 01/05/2024, foram entregues à defesa dois CDs que, conforme alegado pela acusação, continham a integralidade das interceptações telefônicas. No entanto, ao serem analisados, verificou-se que as mídias eram repetidas e não traziam informações completas, desmentindo a alegação inicial de integralidade. ”



    E acrescenta:



    “faltam ainda as bilhetagens e todo o acervo probatório proveniente das interceptações telefônicas e telemáticas, além dos dados extraídos de aparelhos eletrônicos apreendidos, como celulares e notebooks. Estes materiais, essenciais para uma análise minuciosa do caso, ainda não foram incorporados ao caderno processual. ”



    Destaca “A iminência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 18/07/2024, sem que a defesa tenha tido acesso às provas deferidas, configura o periculum in mora”



    Ao final, requer,  



    “o provimento da liminar afim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC); - Requisição de informação da autoridade de quem o ato é imputado. 



    - Manifestação do Ministério Público (art. 991 CPC)



    - Ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar acesso aos autos, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (art. 992 CPC); 



    - Cumprimento do art. 988 § 2º CPC ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente